Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELCAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Em ação de alimentos, a quebra de sigilo bancário é medida extrema, devendo ser deferida apenas nos casos em que há fortes evidências de ocultação de renda com sinais exteriores de riqueza do alimentante. Inexistindo tais evidências, a medida deve ser indeferida.
2. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
4. Examinada a capacidade financeira do genitor, é adequado e razoável o montante fixado na r. sentença, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e por ser quantia razoável para garantir a subsistência do alimentado sem comprometer suas forças contributivas do alimentante.
5. Apelação cível conhecida e não provida.